Tribunal: TJDFT
Processo: 0724328-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. OFENSA AOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ILEGALIDADE CONSTATADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRESENÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
Revela-se flagrantemente ilegal, porque contrário aos limites da coisa julgada (Código de Processo Civil, artigo 506), o ato da Autoridade Coatora, exarado em fase de Cumprimento de Sentença, por meio do qual se impôs obrigação de fazer a terceiro alheio à respectiva lide, designadamente, ao DETRAN/DF e à SEFAZ-DF, para que fosse providenciada a transferência das dívidas fiscais relativas a determinado veículo. Consequentemente, à vista do direito líquido e certo alegado, não amparado por outro remédio constitucional, é de se conceder a segurança pleiteada para anular o ato ilegal.
Segurança concedida.